Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO INDEVIDA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM POR ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. ULTRAPASSADO O PRAZO DECADENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FE. VERIFICADA ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal, parte ré, contra sentença que pronunciou a decadência do direito da Administração Pública de anular o ato administrativo que concedeu a TIDEM ao autor, no período compreendido entre 04/01/2005 e 04/11/2007, e julgou procedente o pedido para condenar o apelado na obrigação de se abster de proceder com a cobrança dos valores recebidos a título de gratificação de dedicação exclusiva TIDEM pelo requerente, no período compreendido entre 04/01/2005 e 04/11/2007, bem como proceder com a restituição dos eventuais valores que foram descontados do contracheque do demandante, referente ao valor cobrado.
2. A questão jurídica a ser enfrentada versa sobre a legalidade do ato administrativo que exigiu do servidor público autor a restituição de verba relacionada a Gratificação de Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público — TIDEM.
3. Verifica-se que o pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional.
4. Em regra, conforme a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 1009 do STJ, aplicável às ações distribuídas após a modulação de efeitos de 19/05/2021, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
5. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. Segundo os ditames do art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé.
7. Ademais, o parágrafo 3o do art. 178, da Lei Complementar 840/2011 estabelece que, no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência é contado da percepção do primeiro pagamento.
8. Decorrido o prazo decadencial para a anulação do ato administrativo, exige-se a demonstração de má-fé, circunstância não evidenciada na situação em tela. Ressalta-se a ausência de comprovação de termo assinado pelo servidor público relacionado à opção por regime de dedicação exclusiva.
9. Apelação conhecida e desprovida.